Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Furto. Provas. Palavra das vítimas.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.
2 - As declarações das vítimas, firmes e coerentes, – que afirmaram que a ré, ao trabalhar como diarista na residência delas, subtraiu diversas joias que guardavam no interior do guarda-roupa, dentro de pequeno baú -, corroboradas pelo depoimento do policial, que afirmou que a ré foi apontada como autora em outros crimes de furto em residência, com o mesmo modus operandi, são provas suficientes para condenação pelo crime de furto.
3 - Apelação não provida.